Tribunal: STF
Processo: RE 73572
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL.
CERTIFICADO DE QUITAÇÃO.
EFETUADO O ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS, MEDIANTE GARANTIA DE NOTAS PROMISSORIAS AINDA SOB A
EGIDE DO DECRETO N. 60.501, DE 14.3.67, NÃO E POSSIVEL AO MESMO
APLICAREM-SE NORMAS DE DECRETO SUPERVENIENTE (O DECRETO N.
62.789-68), QUE ALTEROU AQUELE, POR DIZER SEU PAR-2. QUE SE APLICAVA
ELE AOS CASOS PENDENTES. E QUE NÃO PODERIA ATINGIR SITUAÇÕES JA
DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDAS.
SE NÃO HÁ DÉBITO EXIGIVEL, POIS HOUVE O PARCELAMENTO, COM A GARANTIA
EXIGIDA, INCABIVEL PRETENDESSE IMPEDIR QUE A EMPRESA PRATIQUE ATOS
NECESSARIOS A SUA ATIVIDADE, TUDO SOB A EGIDE DO DECRETO N.
60.501-67.